Tribunal: TJMT
Processo: 1023892-95.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023892-95.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUCILENE LIMA DE SOUZA - CPF: 005.596.671-32 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1023892-95.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: JUCILENE LIMA DE SOUZA.

Recorrido: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/12/2024
.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANOS MORAIS AFASTADOS. SÚMULA 385 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, além de condenar a parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios. A parte recorrente pleiteia a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes, com o afastamento da condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o débito e a negativação realizada são indevidos, com consequente exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes; (ii) verificar se a parte recorrente faz jus à indenização por danos morais; e (iii) determinar se há elementos que justifiquem a condenação da parte recorrente por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação do contrato que originou a cobrança configura a inexistência do débito, cabendo à parte requerida o ônus da prova, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC. A apresentação de telas sistêmicas, por ser prova unilateral e insuficiente, não se presta a comprovar a existência da relação jurídica.

A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que telas sistêmicas unilaterais não constituem meio de prova idôneo para demonstrar a existência de relação contratual.

A declaração de inexigibilidade do débito e a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes são medidas que se impõem diante da ausência de comprovação da relação contratual e do débito.

O pedido de indenização por danos morais não merece prosperar, pois, de acordo com a Súmula 385 do STJ, a existência de negativação preexistente e legítima impede o reconhecimento do dano moral in re ipsa.

A condenação por litigância de má-fé é afastada, uma vez que o simples exercício do direito de ação, mesmo que sem sucesso, não caracteriza má-fé processual. Não houve qualquer alegação falsa que pudesse induzir o juízo a erro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação do contrato ensejador da cobrança e a apresentação de telas sistêmicas unilaterais e imprestáveis como prova conduzem ao reconhecimento da inexigibilidade do débito e à exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes.

Não cabe indenização por danos morais quando houver negativação preexistente e legítima em nome do consumidor, nos termos da Súmula 385 do STJ.

O exercício regular do direito de ação não configura litigância de má-fé, salvo se comprovada a intenção de induzir o juízo a erro ou a prática de ato temerário ou malicioso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 80, II, e 85, § 2o; Lei 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 439153/RS; TJMT, Apelação Cível no 93552/2017, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 05/12/2017; TJMT, Recurso Inominado no 8010382-18.2016.8.11.0051, Rel. Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal, j. 09/10/2017.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, e ainda, condenou a reclamante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) do valor atualizado da causa, custas processuais e honorários advocatícios que FIXO, em favor do patrono da parte ré, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com espeque nos arts. 80, II e 85, § 2o, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 do FONAJE.

A recorrente requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes, bem como, requer que seja afastada a litigância de má-fé.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos e a prova produzida, verifica-se que a recorrente teve o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, no valor de
R$ 69,02
(sessenta e nove reais e dois centavos) em razão de débito não contraído.

Apesar de alegar a legitimidade do débito, o requerido não apresentou o contrato ensejador da cobrança.

Desta forma, a requerida não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, razão pela qual revela-se indevido o débito e a negativação realizada, dando ensejo a declaração de inexigibilidade do débito e a indenização por danos morais.

O douto magistrado
a quo
considerou meio de prova suficiente as telas sistêmicas apresentadas pela recorrida em sua contestação. Tal entendimento, no entanto, comporta reforma, pois o documento produzido unilateralmente não é apto a comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

Nesse sentido é a jurisprudência do e. TJMT e desta Turma Recursal, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PROVA PERICIAL GRAFROTÉCNICA DECRETADA – IMPRESCINDIBILIDADE DE DOCUMENTO ORIGINAL – CÓPIA XEROGRÁFICA - IMPRESTÁVEL PARA CONFECÇÃO DE LAUDO TÉCNICO – PERDA DA PROVA PERICIAL - TELAS DE SISTEMA DIGITAL – PROVA UNILATERAL – RELAÇÃO CONTRATUAL INEXISTENTE - NÃO CONTRAÍDA - INDENIZAÇÃO – ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CADASTRO INDEVIDO – CONFIGURADO - DANOS MORAIS – VALOR CONSIDERADO IRRISÓRIO – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO EMPRESA - DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR - PARCIALMENTE PROVIDO. A não apresentação pela parte de documento original do contrato realizado entre as partes, considerada essencial para a confecção de laudo, acarreta a decretação da perda da prova pericial pelo juízo singular. As telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ AREsp 439153/RS). O registro indevido nos órgãos de proteção ao crédito gera o dever de indenizar, em face da ocorrência de dano moral, o qual dispensa provas. [...] “
(Ap 93552/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017).

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE –
TELAS SISTÊMICAS
– REVELIA –
PROVAS UNILATERAIS E SEM VALOR PROBATÓRIO
– DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A parte Recorrida é revel, pois não apresentou contestação.
Juntou apenas relatórios sistêmicos que não possuem valor probatório.
Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), sendo cabível a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT. Turma Recursal dos Juizados Especiais. RI 8010382-18.2016.8.11.0051. Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes. Data do Julgamento: 9/10/2017).(destaquei).

No caso, o ônus da prova competia à recorrida, por força do inciso II do art. 373 do novo Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu, pois deixou de colacionar prova documental nesse sentido.

Portanto, ante a ausência de prova em sentido contrário, revela-se indevida a negativação realizada.

Todavia, em consulta na plataforma SCPC Boa Vista, verifico a existência de negativações preexistente em nome do reclamante, inserida em
17/04/2022
, portanto, anteriores a negativação objeto desta demanda (22/06/2022), cuja ilegitimidade não restou comprovada, vejamos:

Assim, não há prova da ilegitimidade dos apontamentos preexistentes, o que afasta o dano moral postulado, consoante os termos da Súmula 385 do STJ, cujo teor é o seguinte:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

As Turmas Recursais/MT vêm reiteradamente decidindo que, para afastar a aplicação da referida Súmula, é necessário que a parte consumidora ingresse com ação contra todas as restrições preexistentes. Caso contrário, presume-se que a restrição anterior é legítima, o que acarreta a aplicação da Súmula.

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

Por fim, deve ser afastada a condenação por litigância de má-fé, pois o simples fato do reclamante deduzir sua pretensão em juízo, ainda que seu pedido não tenha sido acolhido, não a qualifica como litigante de má-fé, mormente porque não houve alegação falsa que pudesse induzir o juízo a erro.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para declarar inexigível o débito mencionado na inicial, determinar a exclusão do nome do requerente do cadastro de inadimplentes, bem como afastar a condenação em litigância de má-fé.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

Caberá à Secretaria do Juizado Especial de origem a expedição de ofícios às entidades mantenedoras do cadastro de inadimplentes, determinando a baixa da restrição discutida nesta demanda.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024